Tribunal: CARF
Processo: 19740.000626/2003-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000626/2003-31
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.220 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB
NORTE

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/02/1999, 31/03/1999, 30/04/1999, 31/05/1999,
30/06/1999, 31/07/1999, 31/08/1999, 30/09/1999, 31/10/1999, 28/02/2000,
28/02/2001
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido,
não se prestando os arestos, por conseguinte à demonstração de dissenso
jurisprudencial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 28/02/1999, 31/03/1999, 30/04/1999, 31/05/1999,
30/06/1999, 31/07/1999, 31/08/1999, 30/09/1999, 31/10/1999, 28/02/2000,
28/02/2001
PIS.
COFINS.
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO.
TRIBUTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Por expressa disposição da legislação tributária, os ingressos decorrentes de
atos cooperativos praticados pelas cooperativas de crédito estão sujeitos à
tributação pelo PIS e pela Cofins.
Não são aplicáveis às cooperativas de crédito o que foi decidido pelo STJ, na
sistemática dos recurso repetitivos, no julgamento dos RESP no 1.164.716 e
1.141.667.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama (relatora), Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000626/2003-31
Fl. 5305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.220 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000626/2003-31

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora),
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Tratam-se de recursos interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito passivo
contra acórdão no 3301-00.223, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos:
1) Quanto à Cofins, deu parcial provimento ao recurso para cancelar o
lançamento referente aos fatos geradores de fevereiro a outubro de 1999,
inclusive mantendo o lançamento para os demais períodos; e
2) Quanto ao PIS, negar provimento ao recurso.

O Colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Data do fato gerador: 28/02/1999, 31/03/1999, 30/04/1999, 31/05/1999,
30/06/1999, 31/07/1999, 31/08/1999, 30/09/1999, 31/10/1999, 28/02/2000,
28/02/2001
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofms
Data do fato gerador: 28/02/1999, 31/03/1999, 30/04/1999, 31/05/1999,
30/06/1999, 31/07/1999, 31/08/1999, 30/09/1999, 31/10/1999, 28/02/2000,
28/02/2001
COFINS. NORMA INAPLICÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Fl. 5306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.220 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000626/2003-31

Deve ser cancelado o lançamento que indique, conflituosamente, norma de
incidência inaplicável ao sujeito passivo, acarretando prejuízo A defesa.
Recurso Voluntário Provido em Parte, em relação à Cofins.
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO. PRECLUSÃO.
Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento, os argumentos não
submetidos ao julgamento de primeira instância, apresentados somente na fase
recursal.
COOPERATIVA DE CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO.
Aplica-se A cooperativa de crédito a legislação da contribuição para a Cofins
e para o PIS, relativa as instituições financeiras.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE
São incabíveis alegações genéricas. Os argumentos aduzidos deverão ser
acompanhados de demonstrativos e provas suficientes que os confirmem, de
modo a elidir o lançamento.
COOPERATIVA DE CRÉDITO. SOBRAS LÍQUIDAS.
Por ausência de previsão legal A época dos fatos, as cooperativas de crédito
não podem excluir da base de cálculo do PIS e da Cofins as sobras liquidas
apuradas no exercício.”

Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão
que, entre outros, deu parcial provimento ao recurso voluntário no que se refere ao lançamento
da Cofins, para cancelar a parte relativa aos fatos geradores do período de fevereiro a outubro de
1999.

Traz, entre outros, que:
 O contribuinte se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da sua
capitulação legal;
 Segundo resulta da disciplina dos arts. 59 c/c 60 do Decreto n.o
70.235/72, a notificação e demais termos do processo administrativo
fiscal somente serão declarados nulos na ocorrência de uma das
seguintes hipóteses: a) quando se tratar de ato/decisão lavrado ou
Fl. 5307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.220 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000626/2003-31

proferido por pessoa incompetente; b) resultar em inequívoco
cerceamento de defesa à parte;
 No caso, não se verifica hipótese legal de nulidade, pois a autuação foi
lavrada por autoridade competente, sem preterição do direito de defesa.

Em Despacho às fls. 4870 a 4872, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Contrarrazões ao recurso foram apresentadas pelo sujeito passivo, que trouxe,
entre outros, que:
 O Recurso não deve ser conhecido, pois os fatos tratados nos arestos
recorrido e paradigmas são diferentes;
 É importante repisar o fato de que não se tratou de mero equivoco na
capitulação legal do dispositivo infringido, ou até mesmo a ausência do
mesmo, mas sim de uma imprecisão acarretada pela menção expressa
de normas conflitantes que seriam inaplicáveis conjuntamente ao
sujeito passivo;
 Por ser cooperativa, a eventual “receita”, tecnicamente ingresso, que
adentra na cooperativa, tem como função específica e exclusiva a
cobertura das despesas da sociedade, sendo que o montante que
eventualmente exceder a essas despesas, consubstanciando as “sobras
líquidas” do exercício, é rateado entre os associados, confirmando sua
natureza de ato cooperativo, e sendo nesses (os cooperados) tributada;
 Não implicando operação de mercado, tampouco contrato de compra e
venda, o ato cooperativo se mostra destituído de conteúdo econômico,
não representando receita para fins de incidência de PIS e da Cofins.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão que
apenas cancelou o lançamento de Cofins referente aos fatos geradores de fevereiro a outubro de
1999, negando provimento a todos os demais períodos dos débitos de Cofins e à integralidade
dos débitos de PIS.

Fl. 5308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.220 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000626/2003-31

Traz, entre outros, que:
 O acórdão recorrido desconsiderou por completo a natureza dos atos
cooperativos – que abrangem a captação de recursos de cooperados,
empréstimos a cooperados e aplicações financeiras desses recursos;
 Se determinado ingresso não representa referência para cálculo de
tributos sobre o resultado é porque tampouco representa faturamento
para apuração das contribuições que o tenham como fato gerador;
 No que tange à tributação das sobras, equivocou-se o acórdão que,
afastando as determinações da Lei 5.764/71, fez incidir a Cofins sobre
tais parcelas que se revestem das características dos atos cooperativos,
visto que representam o resultado positivo da prática destes, sendo
repassadas aos cooperados ao final do exercício, não integrando a
receita da recorrente;
 Exsurge a necessidade de se julgar improcedente o auto de infração, já
que pretende cobrar valores referentes ao período de fevereiro a outubro
de 1999, e que não são devidos pela cooperativa recorrente; nesse
ponto, a manutenção do auto combatido constitui afronta direta à
anterioridade, e mais do que isso, à própria norma interpretativa
advinda das penas do Secretário da Receita Federal, que assume foros
de norma complementar à legislação tributária, nos termos do art. 100
do CTN.

Em Despacho às fls. 5110 a 5114, foi dado seguimento parcial ao Recurso
interposto pelo sujeito passivo apenas em relação ao ponto que trata da impossibilidade de
tributação dos atos cooperativos pelo PIS e Cofins.

Em Despacho de Reexame de Admissibilidade de recurso especial às fls. 5115
a 5116, o nobre ex-Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu por manter na
íntegra o despacho do Presidente da Câmara – que deu seguimento parcial ao recurso do sujeito
passivo.

Fl. 5309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.220 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000626/2003-31

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, que trouxe que a
especialidade da cooperativa em análise frente às demais cooperativas resta evidente diante das
operações que mantém junto aos associados, equiparadas às operações de instituição financeira,
havendo o legislador, nos diplomas legais retro mencionados, esclarecido que, realmente, a
cooperativa de crédito é sujeito passivo do PIS e da COFINS.

Agravo contra o despacho de reexame de admissibilidade foi interposto pelo
sujeito passivo, mas em despacho de agravo às fls. 5202 a 5205, o agravo não foi conhecido pela
nobre Presidente da CSRF – Adriana Gomes Rêgo.

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise dos recursos interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo sujeito passivo, importante discorrer sobre cada recurso, para melhor elucidar meu
direcionamento pelo conhecimento ou não de cada recurso, considerando o art. 67 do
RICARF/2015 – com alterações posteriores.

Quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, recorda-se que
insurge com a discussão acerca do entendimento dado pelo Colegiado a quo de que “Deve ser
cancelado o lançamento que indique, conflituosamente, norma de incidência inaplicável ao
sujeito passivo, acarretando prejuízo à defesa.”

Para melhor transparecer se houve ou não comprovação de divergência,
importante trazer:
 Acórdão recorrido no 3301-00.223:
 Ementa (destaques meus):
“[...]
Data do fato gerador: 28/02/1999, 31/03/1999, 30/04/1999,
31/05/1999,
30/06/1999,
31/07/1999,
31/08/1999,
30/09/1999,
31/10/1999, 28/02/2000, 28/02/2001
Fl. 5310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.220 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000626/2003-31

COFINS.
NORMA
INAPLICÁVEL.
IMPROCEDÊNCIA
DO
LANÇAMENTO.
Deve ser cancelado o lançamento que indique, conflituosamente,
norma de incidência inaplicável ao sujeito passivo, acarretando
prejuízo à defesa. [...]”

 Voto (destaques meus):
“[...]
Ainda em fase preliminar, no lançamento da Cofins, a contribuinte
alega a existência de vicio formal comprometendo sua defesa,
acarretando nulidade do lançamento.
Embora tal argumento só tenha sido apresentado na fase recursal
entendo deva ser apreciado pelo seu conteúdo de ordem pública em
matéria processual, considerando-se a eventual possibilidade de
cancelamento do lançamento por erro na invocação da norma jurídica
infringida.
A recorrente alega que, "o fiscal, a despeito de reconhecer que a
aplicabilidade da isenção da COFINS sobre a prática dos atos
cooperativos, inclusive pelas cooperativas de crédito, determinada
pelo inciso I artigo 6° da Lei Complementar n.° 70/91, tributou a
Recorrente [..] Tal incongruência comprometeu a defesa da
Recorrente, incerta quanto ao entendimento fiscal acerca da
aplicabilidade do artigo 6°, 1 da Lei Complementar ás cooperativas de
crédito, e na medida em que a indicação precisa da legislação
aplicável ao tributo é requisito do Auto de Infra cão [...]".
De fato, no Termo de Verificação Fiscal de fls. 100/108, ao tratar da
legislação tributdria aplicável, o agente fiscal consigna (fl. 103):
"As cooperativas de crédito, apesar de sujeitas a norma geral que
regulamenta a atividade cooperativa (Lei n° 5.764/71), são instituições
financeiras (§ 1° do art. 18 da Lei n° 4.595/64) e sujeitam-se a
legislação dessas instituições em matéria tributária. No caso da
Cofins, encontram-se sujeitas a legislação aplicável as instituições de
que trata o § 1 ° do art. 22 da Lei n°8.212/91 ".
Fl. 5311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.220 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000626/2003-31

Portanto, conforme fica claro, diferente das demais sociedades
cooperativas, a cooperativa de crédito se submete A legislação
pertinente às instituições financeiras. Nesse diapasão, sofrerá a
incidência de Cofins sobre suas receitas, consoante a Lei n° 9.718/98,
com as exclusões e deduções autorizadas pelas normas que regem a
matéria.
Contudo, o mesmo TVF, registra (fls. 102, 103 e 104):
Portanto, a inobservância dos dispositivos acima citados da Lei
Cooperativista implica o não aproveitamento da isenção de que trata o
inciso I do art. 6° da LC n° 70/91.
A partir de fevereiro de 1999, em virtude das alterações introduzidas
pela Lei n° 9.718/98, a Cofins passou a incidir sobre o faturamento
das pessoas jurídicas de direito privado [..]
Diante dessas alterações, a Cofins passou a ser exigível também das
instituições de que trata o § 1 0 do art. 22 da Lei n° 8.212/91, que
inclui as cooperativas de crédito.
A isenção outorgada aos atos cooperativos pelo inciso I do art. 6° da
LC n° 70/91, porém, somente foi revogada pela MP n° 1.858/99 (art.
35, inciso II, alínea "a"), que produziu efeitos a partir de 30 de junho
de 1999.
No período compreendido entre 1° de fevereiro e 30 de junho de 1999,
quando ainda vigorava o disposto no inciso I do art. 6° da LC no
70/91, o resultado auferido pelas cooperativas de crédito nas
operações realizadas com associados (atos cooperativos) era isento da
tributação
pela
Cofins
desde
que
devidamente
segregado
contabilmente do resultado das operações realizadas com não
associados, de forma a permitir o adequado tratamento tributário de
ambos.
Para facilitar a apuração da contribuição por parte do contribuinte,
foi editada a Instrução Normativa SRF n° 037/99, que instituiu uma
planilha modelo contemplando toda a legislação que trata da base de
cálculo. Essa IN não contemplou, contudo, a isenção outorgada ao ato
Fl. 5312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.220 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000626/2003-31

cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas de crédito no
período compreendido entre fevereiro e junho de 1999, de forma que a
exclusão das receitas correspondentes deve ser feita pelo próprio
contribuinte na apuração das bases de cálculo correspondentes aquele
período. (grifei)
Portanto, conforme se observa, a despeito de o fiscal entender que as
cooperativas de crédito, na condição de instituição financeira, ' devem
recolher a Cofins, conforme dispõe a Lei n° 9.718/98, com as
exclusões e deduções autorizadas pelas normas que regem a matéria,
mencionou, por mais de uma vez, a legislação pertinente As demais
cooperativas, a qual não estão sujeitas as cooperativas de crédito.
Para uma análise mais abrangente, convém registrar a evolução
legislativa referente as demais cooperativas, que não cooperativas de
crédito, estas tributadas como instituição financeira. Nesse passo, de
se ressaltar que o art. 6°, I, da LC n° 70/91, consigna a condição de
"isenção" das sociedades cooperativas, quanto aos atos cooperativos
próprios de suas finalidades. Contudo, a partir da Lei n° 9.718/98, e a
continuar na MP 1.858-6, de 29/06/99, teve início uma série de
alterações na legislação do PIS e da Cofins das sociedades
cooperativas, culminando com a revogação da isenção de forma
ampla para o ato cooperativo (art. 23 da MP 1.858-6) e a instituição
de uma tributação incidente sobre uma base de cálculo reduzida por
diversas exclusões (art. 15 da MP 1.858-7). Algumas outras alterações
ocorreram, até a edição da MP n° 1.858-10, de 26/10/99, cujas
disposições foram mantidas em reedições posteriores, ultimando na
MP n°2.158-35, de 24/08/2001.
Assim, para as demais cooperativas, tendo em vista o princípio
constitucional da anterioridade nonagesimal insculpido no art. 195, §
6° da CF/88, a SRF emitiu o Ato Declaratório SRF n° 88/99, o qual
determina que as contribuições para o PIS/Pasep e Cofins devidas
pelas sociedades cooperativas, "serão apuradas de conformidade com
o disposto na Medida Provisória n° 1.858-7, de 29 de julho de 1999,
Fl. 5313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.220 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000626/2003-31

relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir do mês de
novembro de 1999."
Destarte, para as cooperativas em geral (não as cooperativas de
crédito que se subordinam A legislação pertinente ao sistema
financeiro nacional), no período subsequente a outubro/1999, a
tributação deve incidir sobre a totalidade das receitas, ou seja,
inclusive sobre os atos cooperativos com as deduções legalmente
previstas, pois, após a revogação desta isenção, todas suas receitas
passaram a compor a base de cálculo da contribuição.
Portanto, no caso concreto, o auditor registrou a subsunção a duas
legislações conflitantes entre si. 0 art. 10, inciso IV do Decreto n°
70.235/72, consigna que o auto de infração conterá obrigatoriamente
a disposição legal infringida e a penalidade aplicável.
Releva, ainda, observar que, consoante art. 40 da Lei n° 4.595/64 e
Resoluções n° 2.608/99 e n° 2.771/00 do Banco Central do Brasil, as
concessões de crédito realizadas pelas cooperativas de crédito estão
adstritas aos seus associados. Assim sendo, caso o fisco tivesse
constatado a inobservância de tal determinação deveria tê-la
demonstrado nos autos. Caso contrário, se todas as operações
ocorreram com cooperados, com base no citado inciso I do art. 6° da
LC n° 70/91, MP 1.858/99 e Ato Declaratório SRF n° 88/99, o período
de fevereiro a outubro de 1999, ainda estaria abrangido pela isenção
dirigida à demais cooperativas.
Portanto, constata-se que, além de ocorrer o desatendimento ao art.
10, inciso IV do Decreto n° 70.235/72, a menção à legislação
tributária aplicável ao caso consignada de modo conflitante
(cooperativas de crédito e demais cooperativas) contaminou o
lançamento pela indicação de norma de incidência inaplicável ao
sujeito passivo e, assim, dificultou a contribuinte exercer
adequadamente seu direito de defesa, ensejando, desse modo, o
cancelamento do lançamento da Cofins em relação aos períodos de
Fl. 5314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.220 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000626/2003-31

fevereiro a outubro de 1999. Quanto aos períodos de fevereiro de
2000 e 2001, serão apreciados mais adiante.”

Vê-se que o aresto recorrido invoca o art. 10 do Decreto 70.235/72 para cancelar o
auto de infração, eis que deficiente, uma vez que aplicou outro regramento
tributário não aplicável a cooperativa pela sua natureza e especificidade. Não se
trata, assim, de erro na capitulação legal, mas de aplicação de regime tributário de
PIS e Cofins diferente. Importante trazer que o acórdão recorrido em nenhum
momento invocou para se cancelar o auto de infração o art. 59 do Decreto que, por
sua vez, trata de “nulidade”.
 Acórdão paradigma no 1401-000.894:
 Ementa (destaques meus):
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2000
NULIDADE.
ERRO
NA
CAPITULAÇÃO
LEGAL.
O erro na capitulação legal da infração cometida não acarreta a
nulidade do lançamento, quando comprovado, pela correta descrição
dos fatos nele contida e pela defesa apresentada pela contribuinte
contra as imputações que lhe foram feitas, que não ocorreu
cerceamento do direito de defesa. [...]”
 Voto (destaques meus):
“[...]
Preliminarmente, a recorrente imputa o presente AI com o vício da
nulidade,
por
conter
enquadramentos
legais
alternativos
e
absolutamente incompatíveis entre si, fato este que teria gerado
cerceamento do seu direito de defesa.
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcreve-se
o dispositivo que rege a matéria no processo administrativo fiscal.
Prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72 com a nova redação dada
pela Lei 8748/93:
Art. 59 São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 5315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.220 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000626/2003-31

II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considera-se nulo o ato, se praticado por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, não tendo se
caracterizado quaisquer das situações, pois não se põe em dúvida a
competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de
defesa, vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo
enquadramento legal, e levados ao conhecimento, da autuada, levando
a mesma a defender-se plenamente através da peça impugnatória
acostada aos autos. [...]”
Do relatório do acórdão paradigma, importante trazer que aquela recorrente
alegou nulidade da autuação por impropriedade e incoerência na capitulação
legal. Sustentou que os artigos 559 a 561 do RIR/99, mencionados no auto de
infração, não se aplicam ao caso em comento, visto que regulam a concessão
do benefício de redução do imposto às pessoas jurídicas que mantenham
empreendimentos econômicos na área de atuação da SUDAM, que não é o
caso da empresa sucedida Banco Lloyds TSB S.A. Acrescenta que não há que
se falar em infração ao art. 60 da Lei n° 9.069/95, pois esse dispositivo apenas
condiciona a concessão de incentivo ou benefício fiscal a contribuintes com
regularidade fiscal.
Diferente do acórdão recorrido, que não traz “nulidade”, tampouco invoca o
art. 59 do Decreto 70.235. Quanto às questões fáticas, no acórdão recorrido a
situação é a aplicação de regime tributário de PIS e Cofins não aplicável ao
sujeito passivo, e não infração quanto à concessão do benefício de redução do
IRPJ que mantenha atividade na área da SUDAM como trata o acórdão
paradigma. Ademais, o que fora julgado no caso em comento era efetivamente
a infração.
 Acórdão paradigma no 1802-001.296:
 Ementa (destaques meus):
“[...]
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
PRELIMINAR REJEITADA.
Fl. 5316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.220 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000626/2003-31

O sujeito passivo defende-se dos fatos imputados e não da capitulação
legal que pode, ou não, estar correta.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros
requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a
ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade do
lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ademais, se a Pessoa
Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante
defesa, abrangendo não só outras questões preliminares como também
razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de
defesa.
A capitulação legal incompleta da infração ou mesmo a sua ausência
não acarreta nulidade do auto de infração, quando a descrição dos fatos
nele contida é exata, possibilitando ao sujeito passivo defender-se de
forma detalhada das imputações que lhe foram feitas.
A inclusão desnecessária de um dispositivo legal, além do corretamente
apontado para as infrações praticadas, não acarreta a improcedência da
ação fiscal. Outrossim, a simples ocorrência de erro de enquadramento
legal da infração não é o bastante, por si só, para acarretar a nulidade
do lançamento quando, pela judiciosa descrição dos fatos nele contida,
venha a permitir ao sujeito passivo, na impugnação, o conhecimento do
inteiro teor do ilícito que lhe foi imputado, inclusive os valores e cálculos
considerados para determinar a matéria tributável. [...]”
 Voto (destaques meus):
[...]
Preliminar suscitada sem nexo, totalmente fora de propósito, pois sem
fundamento plausível fático jurídico; deve ser rechaçada de plano.
Os autos de infração, diversamente do alegado pela recorrente, contêm
descrição clara, precisa e objetiva dos fatos, matéria tributável, infração
imputada e fundamentação legal pertinente, permitindo perfeito
entendimento das infrações imputadas, não restando, por conseguinte, a
Fl. 5317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.220 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000626/2003-31

caracterização de prejuízo algum à defesa, sendo, destarte, totalmente
fora de propósito a alegação de cerceamento do direito de defesa.
O lançamento fiscal foi efetuado por agente competente.
O lançamento foi efetuado, em consonância com o art. 142 do CTN e art.
10 do Decreto no 70.235/72.
Ainda, não restou caracterizado vício algum de que trata o art. 59 do
Decreto no 70.235/72 que pudesse macular de nulidade o lançamento
fiscal [...]”
Vê-se que as situações fáticas são diferentes, enquanto no acórdão recorrido
aplicou-se equivocadamente o regime tributário de PIS e Cofins não aplicável ao contribuinte, na
situação do acórdão indicado como paradigma tem-se “Os autos de infração, diversamente do
alegado pela recorrente, contêm descrição clara, precisa e objetiva dos fatos, matéria
tributável, infração imputada e fundamentação legal pertinente”.

Em vista do exposto, sem mais delongas, por não prestar os arestos para a
comprovação da divergência jurisprudencial, voto por não conhecer o Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Quanto ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, na parte admitida –
qual seja, apenas em relação ao ponto que trata da impossibilidade de tributação dos atos
cooperativos pelo PIS e Cofins, é de se trazer:
 Acórdão recorrido:
 Voto:
“[...]
A recorrente alega que, "o fiscal, a despeito de reconhecer que a
aplicabilidade da isenção da COFINS sobre a prática dos atos
cooperativos, inclusive pelas cooperativas de crédito, determinada
pelo inciso I artigo 6° da Lei Complementar n.° 70/91, tributou a
Recorrente [..] Tal incongruência comprometeu a defesa da
Recorrente, incerta quanto ao entendimento fiscal acerca da
aplicabilidade do artigo 6°, 1 da Lei Complementar às cooperativas de
Fl. 5318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-010.220 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000626/2003-31

crédito, e na medida em que a indicação precisa da legislação
aplicável ao tributo é requisito do Auto de Infra cão [..]".
De fato, no Termo de Verificação Fiscal de fls. 100/108, ao tratar da
legislação tributária aplicável, o agente fiscal consigna (fl. 103):
"As cooperativas de crédito, apesar de sujeitas a norma geral que
regulamenta a atividade cooperativa (Lei n° 5.764/71), são instituições
financeiras (§ 1° do art. 18 da Lei n° 4.595/64) e sujeitam-se à
legislação dessas instituições em matéria tributária. No caso da Cofins,
encontram-se sujeitas a legislação aplicável as instituições de que trata
o § 1 ° do art. 22 da Lei n°8.212/91 ".
Portanto, conforme fica claro, diferente das demais sociedades
cooperativas, a cooperativa de crédito se submete à legislação
pertinente às instituições financeiras. Nesse diapasão, sofrerá a
incidência de Cofins sobre suas receitas, consoante a Lei n° 9.718/98,
com as exclusões e deduções autorizadas pelas normas que regem a
matéria.
[...]
Ademais, neste sentido já se manifestou a administração tributária, por
meio da Solução de Consulta SRRF01 a RF/DISIT n° 01, de
17/04/2003, a qual registra que que as cooperativas de crédito não
estão abrangidas pelo tratamento tributário previsto na Lei das
Cooperativas (Lei n° 5.764/71), uma vez que a CR188 as diferencia
das
demais
cooperativas,
qualificando-as
como
instituições
financeiras e subordinando-as à legislação pertinente ao sistema
financeiro nacional.
Assim, com a edição da Lei n° 9.718/98 e alterações, as sociedades
cooperativas de crédito passaram a recolher a contribuição sobre a
totalidade de sua receita, independentemente desta ser oriunda de ato
cooperativo, com as exclusões e deduções legalmente previstas. De se
ressaltar que a alíquota da contribuição para o PIS foi reduzida para
0,65%, sendo a alíquota da Cofins de 3%.
[...]
Fl. 5319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-010.220 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000626/2003-31

Portanto, não há reparos a fazer em relação à decisão recorrida
quanto alegada inexistência de fundamento para a exigência, entre
fevereiro a outubro de 1999, e a não incidência da contribuição sobre
atos cooperativos. [...]”
Vê-se que o aresto recorrido traz que, independentemente de se tratar de
atos cooperativos, como a cooperativa de crédito seria tributada como
Instituição Financeira, com o advento da Lei 9.718/98 deve tributar a
totalidade de sua receita.
 Acórdão paradigma no 3403-00.206:
 Ementa:
“[...]
COOPERATIVA DE CRÉDITO. PIS. ATO COOPERATIVO. NÃO
INCIDÊNCIA.
Nos que se refere a atos cooperativos por elas praticados,
designadamente, a cessão de crédito a seus associados, as
cooperativas de crédito não auferem, em contrapartida, importâncias
juridicamente
qualificáveis
como
receita,
nos
termos do artigo 79, parágrafo único, da Lei n° 5.764/71. Daí
porque, não se sujeitam à incidência no que se refere à percepção
destes valores, seja no regime da Emenda Constitucional de Revisão
n° 1/94, seja no da Lei n° 9.718/98.”
 Acórdão paradigma 108-08.482:
 Ementa:
“CSL - INCIDÊNCIA NAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE
CRÉDITO - O resultado positivo obtido pelas sociedades
cooperativas nas operações realizadas com seus associados, os
chamados atos cooperados, não integram a base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Somente os resultados
decorrentes da prática de atos com não associados estão sujeitos à
tributação.”

Fl. 5320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-010.220 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000626/2003-31

Depreendendo-se da análise das ementas, entendo que a divergência está
comprovada, mas somente confrontando com a ementa do acórdão paradigma no 3403-00.206,
pois reflete entendimento divergente, ainda com a Lei 9.718/98, pois são atos cooperativos. O
outro aresto indicado como paradigma, a meu sentir, não se presta para a comprovação da
divergência, pois lá se discute CSLL e sua base de cálculo é lucro líquido, e não receita – a rigor,
base do PIS e da Cofins.

Em vista do exposto, entendo que devo conhecer o Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo.

Ventiladas tais considerações, quanto ao recurso do sujeito passivo - sem
delongas, entendo que assiste razão ao sujeito passivo – o que já manifestei minha concordância
com o voto da nobre conselheira Erika Camargos Autran constante do acórdão 9303-009.781 – o
que peço licença para transcrever a parte que interessa:
“[...]
Cooperativas são sociedades sem fins lucrativos, compostas por associados,
com direito a voto. Os recursos utilizados pelas cooperativas são fornecidos
pelos membros associados e geram resultados econômicos aos próprios
cooperados, com divisão de lucro ao final do exercício do ano fiscal.
Há sempre uma confusão entre bancos e cooperativas de crédito. Na maioria
das vezes, a comparação é feita pelo fato destas cooperativas permitirem
acesso ao crédito e a realização de determinadas operações financeiras. O
equívoco demonstrado resulta no indevido entendimento da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito em relação aos
seus associados, pois estes são os donos da cooperativa e não meros
consumidores, como ocorre nas instituições financeiras, por exemplo.
Entendo que é inegável a diferença entre as instituições financeiras e as
cooperativas de crédito.
A Lei 5.764/71, que instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas,
por exemplo, veda a expressão ‘‘banco’’ para cooperativas de crédito, porque
os objetivos sociais de ambas são distintos. Enquanto o banco visa o próprio
lucro, a cooperativa distribui o resultado lucro para todos os seus associados.
Fl. 5321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-010.220 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000626/2003-31

Diante deste contexto, Em 2017, no Recurso Especial 1.435.979/SP, relatado
pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento que as cooperativas devem obediência ao regramento
estabelecido na Lei 5.764/71, e não ao CDC. Afinal, ato cooperativo não tem
nada a ver com relação mercantil.
Em junho de 2018, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial
1.352.851/ES, entendeu que o CDC seria inaplicável ao Banco Cooperativo do
Brasil S/A (Bancoop), uma vez que os associados possuem o dever de fiscalizar
e gerir o seu empreendimento, não sendo relevante distinguir associados e
meros clientes. No acórdão, foi salientada a finalidade do sistema de
cooperativismo de crédito, além do fato do associado ser o dono do capital.
Assim, caso ocorresse a aplicação do código consumerista, esta lógica estaria
contrariada e acarretaria a fragilidade no sistema, fazendo todos os
associados pagarem pela inércia de alguns. Ademais, discorreu o acórdão, os
associados cooperativistas possuem o dever de fiscalizar o seu
empreendimento, não havendo como responsabilizar quem lhes presta
serviços. Nesta decisão, foi destacado o auxílio mútuo entre seus integrantes,
como donos do seu próprio empreendimento, possuindo direito de voto e
participação na gestão da sociedade, consequentemente, desfrutando de seu
sucesso.
Diante do fato inegável de que a cooperativa de crédito é um braço alongado
do associado, que a utiliza para investir seus valores, obter auxílio e receber
lucros de acordo com sua quota-parte, o novo entendimento imprime e protege
a decisão de ser um cooperado e não um mero correntista.
Segundo consta nos autos, tratar-se de cooperativa de crédito, devidamente
constituída, sujeitando-se aos ditames da Lei n° 5.764/71, na prática de
verdadeiros atos cooperativos, tal qual previsto no art. 79 da citada legislação
e segundo o que exige o BACEN, através da Resolução n° 2.771/2000 e por
determinação legal, consubstanciada na Resolução n° 2.771/2000 do BACEN,
as cooperativas de crédito estão adstritas à prática de atos cooperativos,
vedada a possibilidade de realizarem operações com terceiros estranhos ao
quadro social da entidade, atos não cooperativos.
Fl. 5322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-010.220 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000626/2003-31

Em julho de 2019, esta turma julgou um caso semelhante, no acordão n.o
9303-009.038, cujo voto vencido foi da Relatoria do Ilustre Conselheiro
Demes Brito, no qual acompanhei e que adoto como razões de decidir a
seguir:
Com efeito, verifico que a Contribuinte é sociedade cooperativa regrada pela
Lei no 5.764/71 (Lei Cooperativista), Lei no 4.595/64 e normativos do Banco
Central do Brasil, em especial a Resolução CMN/BACEN no 3.442/07,
conforme se infere dos Estatutos Sociais, é uma sociedade COOPERATIVA de
crédito (ou instituição financeira cooperativa), não se confundindo, todavia,
com um banco ou sociedade de crédito, financiamento e investimento, com
vedação expressa de utilização do vocábulo "BANCO" na denominação, nos
termos do parágrafo único do art. 50 da Lei no. 5.764, de 16-12-71 (Lei
cooperativista/reguladora).
E, dirimindo qualquer dúvida sobre a quaestio, o ato cooperativo não gera
faturamento para a sociedade. O resultado positivo decorrente desses atos
pertence, proporcionalmente, a cada um dos cooperados. Inexiste, portanto,
receita que possa ser titularizada pela cooperativa e, por conseqüência, não
há base imponível para o PIS e para COFINS.
Nesse contexto, tenho que assiste razão a Contribuinte.
No julgamento dos Recursos Especiais1.164.716 e 1.141.667, submetido ao
rito dos " recursos repetitivos", a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça -
STJ, decidiu que não são tributados pelo PIS e pela Cofins os chamados atos
cooperativos. O entendimento foi tomado de forma unânime.
Os precedentes proferidos tem a seguinte ementa:
"RECURSO ESPECIAL No 1.164.716 - MG (2009/0210718-5) VOTO-VOGAL
MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES: O presente Recurso Especial,
interposto pela FAZENDA NACIONAL, trata da incidência de PIS e COFINS
sobre atos cooperativos típicos, definidos no art. 79 da Lei 5.764/71, nos
seguintes termos: "Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos
Fl. 5323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-010.220 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000626/2003-31

sociais.Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado,
nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria".
A não incidência dos citados tributos sobre os atos cooperativos típicos tem
por fundamento o supratranscrito parágrafo único do art. 79 da Lei 5.764/71.
Explica-se: se tais atos não implicam operação de mercado, ou contrato de
compra e venda, não geram receita ou lucro, situação que impossibilita a
incidência das contribuições ao PIS e da COFINS.
Quanto ao tema, é certo que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
firmado no sentido de que sobre atos cooperativos típicos não incidem as
contribuições ao PIS e COFINS:
"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COOPERATIVA. ATOS NÃO
COOPERATIVOS. INCIDÊNCIA. PIS E COFINS. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que os atos cooperativos típicos – assim entendidos aqueles praticados entre
as cooperativas e seus associados ou entre os associados e as cooperativas,
ou entre cooperativas, para a consecução dos objetivos sociais – não geram
receita ou lucro, consoante disposto no art. 79, parágrafo único, da Lei
5.764/1971.
2. No caso sub judice, o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e
das provas, concluiu que os atos praticados pela cooperativa constituem atos
não cooperados, decorrentes de contratos de prestação de serviços firmados
com terceiros a serem realizados pelos seus médicos cooperados. Rever tal
entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ.
6. Agravo Regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp 573.423/AL, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2014).
"DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COFINS. VIOLAÇÃO DO
ART. 110 DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. COOPERATIVA. ISENÇÃO.
REVOGAÇÃO. HIERARQUIA DAS LEIS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. ATOS COOPERATIVOS PRATICADOS COM
Fl. 5324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-010.220 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000626/2003-31

TERCEIROS NÃO-COOPERADOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 79 DA
LEI No 5.764/71. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES.
1. A alegada contrariedade ao art. 110 do Código Tributário Nacional não
pode ser conhecida, uma vez que o tema regulado em tal dispositivo não foi
objeto de juízo de valor por parte do Tribunal recorrido, a caracterizar a
ausência de prequestionamento, circunstância processual que atrai o óbice das
Súmulas 282 e 356/STF.
2. A análise de conflito entre lei complementar e lei ordinária - como é o caso
da revogação da LC no 70/91 pela Medida Provisória no 1.858-10/99 - é de
cunho constitucional, inviabilizando a análise desse ponto por esta Corte, sob
pena de usurpar-se da competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Ato cooperativo é aquele que a cooperativa estabelece uma relação jurídica
com os seus cooperados ou com outras cooperativas, sendo esse o conceito
que se extrai da interpretação do art. 79 da Lei no 5.764/71, normativo que
institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, sobre os quais incide a
isenção.
4. Da análise dos autos, depreende-se que os atos não-cooperativos, que são
aqueles praticados pela cooperativa ou por seus associados com terceiros,
devem ser tributados normalmente, sendo este exatamente o caso dos autos,
uma vez que os contratos firmados entre a recorrente (cooperativa) e a
empresa (tomadora de serviços), não se amoldam ao conceito de atos
cooperativos, caracterizando-se como atos prestados a terceiros, motivo pelo
qual tais operações devem ser tributadas sem o benefício isencional pleiteado
na causa.
5. Recurso especial não conhecido" (STJ, REsp 1.151.573/SP, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2013).
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SOCIEDADES COOPERATIVAS.
PIS. ATOS COOPERATIVOS. NÃO-INCIDÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são meio próprios para reconhecimento de
omissão do acórdão que não aferiu a existência de fundamento
infraconstitucional no aresto de segundo grau.
Fl. 5325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-010.220 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000626/2003-31

2. Os atos cooperativos não geram faturamento ou receita para a sociedade
cooperativa. Ausência de base imponível para o PIS. Não-incidência pura e
simples. Já os atos não cooperativos revestem-se de nítida feição mercantil e
geram receita à sociedade, razão pela qual devem ser tributados.
3. Toda a movimentação financeira das sociedades cooperativas de crédito
constitui ato cooperativo. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos
modificativos. Recurso especial provido" (STJ, EDcl nos EDcl no REsp
718.001/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de
15/05/2009).
"RECURSO ESPECIAL. COFINS. LEI COMPLEMENTAR 70/91. ISENÇÃO.
REVOGAÇÃO
PELA
LEI
9.430/96.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE. ORIENTAÇÃO
FIRMADA NO JULGAMENTO DO AGRG NO RESP 728.754/SP. ATOS
COOPERATIVOS TÍPICOS. NÃO-INCIDÊNCIA. LEI 5.764/71.
1. Na assentada do dia 26.4.2006, a Primeira Seção, julgando o AgRg no REsp
728.754/SP, de relatoria da Exma. Min. Eliana Calmon, em votação unânime,
deu nova interpretação à Súmula 276/STJ, para limitar sua aplicação aos
casos em que se discuta a questão do regime do Imposto de Renda adotado
pelas empresas prestadoras de serviços, afastando a possibilidade de este
Superior Tribunal de Justiça emitir qualquer juízo de valor acerca da
legitimidade da revogação da isenção prevista na Lei Complementar 70/91
pela Lei 9.430/96, à consideração de que se trata de matéria constitucional,
cuja análise compete ao Supremo Tribunal Federal.
2. A Primeira Seção desta Corte, a partir do julgamento do REsp 616.219/MG,
julgado em 27.10.2004, de relatoria do Ministro Luiz Fux, manifestou o
entendimento de que, dos atos cooperativos típicos, praticados pelas
entidades albergadas na Lei 5.764/71, não decorrem receita, ou receita bruta,
ou, ainda, faturamento.
3. Recurso especial provido" (STJ, REsp 748.370/SP, Rel. Ministra DENISE
ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 24/05/2007).
Confirmando o posicionamento desta Corte sobre o tema, podem ser citados,
ainda, os seguintes precedentes, para os quais a prática de atos pela
Fl. 5326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-010.220 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000626/2003-31

cooperativa com terceiros devem ser tributados, o que, a contrario sensu,
implica afirmar que os atos tipicamente cooperativos – praticados entre as
cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si, para a consecução dos objetivos sociais – não podem sofrer
incidência de PIS e COFINS:
"PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC. INOCORRÊNCIA. COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO. ATOS PRATICADOS COM TERCEIROS. RECEITAS
AUFERIDAS. PIS/COFINS. INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade. II - É pacífico o entendimento no
Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os atos praticados atos
cooperativos e, portanto, estão no campo de incidência de contribuição ao PIS
e à COFINS.
[...]”

Em vista de todo o exposto:

Não conheço o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional;

Conheço o Recurso Especial do sujeito passivo, dando-lhe provimento.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama
Fl. 5327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-010.220 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000626/2003-31

Voto Vencedor
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, redator designado.
Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, discordo de suas conclusões a
respeito da análise da tributação das cooperativas no caso em questão. Informo também que vou
replicar exatamente o mesmo voto proferido no acõrdão no 9303-009.781, em sessão realizada
em 12/11/2019, pois as situações são similares e perfeitamente aplicáveis ao caso.
A ilustre relatora, ao negar provimento ao recurso especial apresentado pela
Fazenda Nacional, o fez com supedâneo no julgamento do STJ, dos RESP no 1.164.716 e
1.141.667, que teria decidido que não são tributados os atos cooperativos. Como esses
julgamentos foram realizados na sistemática dos recursos repetitivos, indubitavelmente, essa
turma de julgamento teria que aplicar aquele entendimento. Porém filio-me entre aqueles que
entendem que esses julgados não alcançam as cooperativas financeiras.
Para assentar este entendimento, importante relembrar o que decidiu o STF, sobre
a possibilidade de tributação dos atos cooperativos, no julgamento do RE 599.362, na sistemática
de repercussão geral:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Artigo 146, III, c, da Constituição Federal.
Adequado tratamento tributário. Inexistência de imunidade ou de não incidência com
relação ao ato cooperativo. Lei no 5.764/71. Recepção como lei ordinária. PIS/PASEP.
Incidência. MP no 2.158-35/2001. Afronta ao princípio da isonomia. Inexistência.
1. O adequado tratamento tributário referido no art. 146, III, c, CF é dirigido ao ato
cooperativo. A norma constitucional concerne à tributação do ato cooperativo, e não aos
tributos dos quais as cooperativas possam vir a ser contribuintes.
2. O art. 146, III, c, CF pressupõe a possibilidade de tributação do ato cooperativo
ao dispor que a lei complementar estabelecerá a forma adequada para tanto. O
texto constitucional a ele não garante imunidade ou mesmo não incidência de
tributos, tampouco decorre diretamente da Constituição direito subjetivo das
cooperativas à isenção.
3. A definição do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo se insere na órbita
da opção política do legislador. Até que sobrevenha a lei complementar que definirá
esse adequado tratamento, a legislação ordinária relativa a cada espécie tributária deve,
com relação a ele, garantir a neutralidade e a transparência, evitando tratamento gravoso
ou prejudicial ao ato cooperativo e respeitando, ademais, as peculiaridades das
cooperativas com relação às demais sociedades de pessoas e de capitais.
4. A Lei no 5.764/71 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com natureza de lei
ordinária e o seu art. 79 apenas define o que é ato cooperativo, sem nada referir
Fl. 5328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-010.220 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000626/2003-31

quanto ao regime de tributação. Se essa definição repercutirá ou não na materialidade
de cada espécie tributária, só a análise da subsunção do fato na norma de incidência
específica, em cada caso concreto, dirá.
5. Na hipótese dos autos, a cooperativa de trabalho, na operação com terceiros –
contratação de serviços ou vendas de produtos - não surge como mera intermediária de
trabalhadores autônomos, mas, sim, como entidade autônoma, com personalidade
jurídica própria, distinta da dos trabalhadores associados.
6. Cooperativa é pessoa jurídica que, nas suas relações com terceiros, tem
faturamento, constituindo seus resultados positivos receita tributável.
7. Não se pode inferir, no que tange ao financiamento da seguridade social, que
tinha o constituinte a intenção de conferir às cooperativas de trabalho tratamento
tributário privilegiado, uma vez que está expressamente consignado na
Constituição que a seguridade social “será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei” (art. 195, caput, da CF/88).
8. Inexiste ofensa ao postulado da isonomia na sistemática de créditos conferida pelo
art. 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001. Eventual insuficiência de normas
concedendo exclusões e deduções de receitas da base de cálculo da contribuição ao PIS
não pode ser tida como violadora do mínimo garantido pelo texto constitucional.
9. É possível, senão necessário, estabelecerem-se diferenciações entre as cooperativas,
de acordo com as características de cada segmento do cooperativismo e com a maior ou
a menor necessidade de fomento dessa ou daquela atividade econômica. O que não se
admite são as diferenciações arbitrárias, o que não ocorreu no caso concreto.
10. Recurso extraordinário ao qual o Supremo Tribunal Federal dá provimento para
declarar a incidência da contribuição ao PIS/PASEP sobre os atos (negócios jurídicos)
praticados pela impetrante com terceiros tomadores de serviço, objeto da
impetração.(Destaquei)

Veja que no item 4 acima destacado, a suprema corte entendeu que o art. 79 da
Lei no 5.764/71 não dá suporte para a não tributação dos atos cooperativos. Conclui o item que
“Se essa definição repercutirá ou não na materialidade de cada espécie tributária, só a
análise da subsunção do fato na norma de incidência específica, em cada caso concreto,
dirá”.
Esse julgamento do STF deu se em 06/11/2014, e de forma clara disse que não é
inconstitucional tributar o ato cooperativo.
Então o STJ analisando caso específico de atos cooperativos concluiu que os atos
cooperativos típicos, mais especificamente aqueles submetidos ao julgamento, não poderiam ser
tributados, pois havia ali um caso de não incidência tributária por força da lei. Olha como se deu
aqueles julgamentos do STJ:

Fl. 5329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9303-010.220 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000626/2003-31

Repetitivo do STJ 1141667 e 1164716 julgados em 27/4/2016.

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do
PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros
tomadores de serviço; portanto, não guardam relação estrita com a matéria
discutida nestes autos, que trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas.
Da mesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem
mérito julgado, tratam de hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios
associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das contribuições
destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre os
atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS
sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.

Observo que no RE 1164716 - MG, o caso tratava-se da "Cooperativa dos
Instrutores de Formação Profissional e Promoção Social Rural Ltda - COOPIFOR". E no RE
1141667 a parte era "Cooperativa dos Citricultores Ecológicos do Vale do Caé Ltda -
ECOCITRUS". O tipo dessas cooperativas em nada se assemelham com uma cooperativa de
crédito, pois sabemos que estas últimas tem toda uma regulamentação diferenciada, inclusiva a
nível de Constituição Federal.
Na ementa dos repetitivos chama atenção o seu item 3, que faz referência aos atos
cooperativos de que trata o presente processo. Assim, não é possível ter certeza de que se o STJ
analisar os atos cooperativos de uma Cooperativa de Crédito se iriam chegar à mesma conclusão
que "tratam-se de atos cooperativos típicos" e que não sofreriam a incidência do PIS e da Cofins.
Fl. 5330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9303-010.220 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000626/2003-31

Avancei mais na pesquisa no sítio do STJ e reparei em algumas decisões
proferidas após esses repetitivos. Na pesquisa de jurisprudência de repetitivos no sítio do STJ
tem um link com o seguinte título "Acórdãos posteriores ao Repetitivo". Nessa pesquisa deparei-
me com o seguinte julgado:

AgInt nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg no REsp 686511 / RS, julgado em
29/06/2018:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.

ATO

COOPERATIVO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TEMAS 516 E 536/STF.
SOBRESTAMENTO.
1. A agravante entende que a hipótese dos autos não se amolda
ao precedente afetado à sistemática de repercussão geral, por
entender que o Tema 516/STF aborda apenas atos das cooperativas
de trabalho, enquanto, na hipótese, trata de "cooperativa de
crédito".
2. Contudo, conforme consignado quando do julgamento dos
embargos de declaração, não se pode inferir do Tema
516/STF que sua aplicabilidade se restringe às cooperativas de
trabalho, pois o acórdão que afetou o tema fala de "valores
recebidos pelas cooperativas", sem nenhuma mitigação.
3. Aliás, quanto ao tema da incidência de contribuições sociais
sobre as atividades das cooperativas, há, em verdade, dois
precedentes afetados.
4. O Plenário do STF reconheceu a existência de repercussão geral no
RE 672.215-RG/CE, oportunidade em que será decidida a questão
da "incidência de COFINS, PIS e CSLL sobre o produto de ato
cooperado ou cooperativo" (Tema 536/STF), e no RE 597.315-
RG/RJ, ocasião em que será solucionada a "Sujeição passiva das
cooperativas à contribuição para o financiamento da seguridade
social - COFINS"
(Tema 516/STF), controvérsias que se assemelham ao presente
caso.
5. A incidência dos referidos temas às cooperativas de
crédito é referendado por precedentes do STF: RE 965.113 ED-
AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em
6/10/2017, publicado em 31/10/2017; RE 594.695 AgR-AgR, Rel.
Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 5/5/2015, publicado
em 25/5/2015).
6. "Destaca-se que no referido tema 536, o Pleno da Corte voltará a
analisar, em sede de repercussão geral, a matéria da tributação das
cooperativas em geral, considerados os conceitos constitucionais
de 'ato cooperativo', 'receita de atividade cooperativa' e
Fl. 5331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9303-010.220 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000626/2003-31

'cooperado'" (RE 1.082.173, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em
27/10/2017, publicado em 6/11/2017.).
7. Inexiste, portanto a alegada restrição do entendimento a outras
cooperativas que não sejam as de crédito.
8. A toda evidência, o único equívoco da decisão agravada é quando
determina o sobrestamento apenas pelo Tema 516, quando o correto
é o sobrestamento por ambos os temas (516 e 536).
Agravo interno improvido.

Pelo que eu entendi, quando a discussão que chega no STJ é sobre a tributação de
Cooperativas de Crédito, aquela Corte está sobrestando os processos para aguardar o que o STF
vai decidir no julgamento dos temas 516 e 536. Ou seja, não estão aplicando o que decidiram nos
repetitivos. De forma que há razoável dúvida quanto à aplicabilidade dos repetitivos para as
Cooperativas de Crédito. Por essa razão, revejo o meu entendimento quanto ao voto então
proferido no Acórdão 9303-005.786, referido pelo relatora, no voto transcrito.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 5332
DF CARF MF
Documento nato-digital